Tribunal: STF
Processo: RE 561556
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PROVENTOS.
   GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORADA. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULAS 279 E 280 DO
   STF.
I - É questão infraconstitucional saber se a prescrição
   atinge o fundo de direito ou apenas as parcelas vencidas há mais
   de cinco anos.
II - A apreciação do RE demanda o reexame do
   conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em
   RE.
III - Agravo regimental improvido.